Tribunal: TJMT
Processo: 1007012-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1007012-70.2020.8.11.0000
AUTOR: VALDIR LUCIANO DA SILVA
RÉU(S): SANTIAGO ROLON
ELIZA DA CRUZ ROLON
Vistos etc.
Tendo em vista a certidão de ID no 55955969, intime-se a parte requerente para, no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos e fornecer o endereço correto da parte requerida.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora